Tribunal: TJMT
Processo: 1003954-80.2025.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003954-80.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[PEDRO REBOLI NETO - CPF: 207.912.911-20 (RECORRENTE), RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 036.777.091-13 (ADVOGADO), OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR - CPF: 875.408.191-20 (ADVOGADO), DANIELLY ALVES DE AQUINO - CPF: 055.897.521-67 (ADVOGADO), AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFICIOS - CNPJ: 39.911.488/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM O INSS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

A ausência do INSS em demanda que trata de descontos indevidos em benefício previdenciário inviabiliza a plena eficácia da tutela jurisdicional pretendida, configurando litisconsórcio passivo necessário.

A presença de autarquia federal no polo passivo atrai a competência absoluta da Justiça Federal para o julgamento da causa.

Reconhecida a incompetência da Justiça Estadual, impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito, sendo vedada a remessa automática dos autos ao Juizado Especial Federal.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face a
o disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou extinto o feito, por reputar o Juizado Especial Cível incompetente.

A recorrente requer a reforma à sentença para que seja reconhecida a competência da justiça estadual para processar e julgar a presente demanda, bem como que os autos sejam devolvidos ao juízo a quo para o regular prosseguimento.

Pois bem.

A parte reclamante ajuizou a presente demanda, pleiteando a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais e a restituição dos valores descontados indevidamente do seu benefício previdenciário de uma suposta contratação de empréstimo consignado.

O cerne da controvérsia diz respeito à legitimidade passiva exclusiva da entidade ré em demanda que versa sobre descontos em benefício previdenciário pago pelo INSS.

A análise detida do histórico de pagamentos constantes nos autos revela que os valores alegadamente indevidos foram descontados diretamente do benefício previdenciário da autora, o que demonstra, de forma inequívoca, a participação do INSS no procedimento de consignação dos valores.

Trata-se, portanto, de relação jurídica triangular, na qual o INSS figura como agente operador da folha de pagamento e responsável pela efetivação dos descontos.

Nessa configuração, a eficácia plena de qualquer decisão judicial que verse sobre a devolução de valores descontados, nulidade de autorização de desconto, ou cessação da consignação, depende necessariamente da participação do INSS no polo passivo da demanda.

Nos termos do artigo 114 do Código de Processo Civil, configura-se litisconsórcio necessário quando, pela natureza da relação jurídica, a eficácia da sentença depender da presença de todos os litisconsortes no processo.

E, no caso concreto, a ausência do INSS inviabiliza o alcance pleno da tutela jurisdicional pretendida, tornando indispensável sua integração ao feito como litisconsorte passivo necessário.

Sendo assim, a ausência do INSS no polo passivo do feito implica vício insanável de legitimidade e impede o prosseguimento válido da demanda, impondo-se a extinção do feito sem resolução do mérito, por ilegitimidade passiva e pela consequente incompetência absoluta do Juizado Especial Cível para processar e julgar a causa, por força do artigo 109, inciso I, da Constituição Federal, que reserva à Justiça Federal a competência para causas em que figure como parte autarquia federal.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO DA PARTE AUTORA E DO INSS. DIREITO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO POR ASSOCIAÇÃO . RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO INSS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Ação visando a restituição de valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da parte autora por entidade associativa, bem como indenização por danos morais, com responsabilidade subsidiária do INSS.

II. RAZÕES DE DECIDIR

2. Não configurada relação de consumo entre a parte autora e a associação ou o INSS, afastando-se a devolução em dobro dos valores descontados.

3. Valor de R$ 2.000,00 fixado a título de danos morais é razoável e proporcional, correspondendo a quase 4 vezes o total indevidamente descontado.

4. Aplicação analógica da tese do Tema 183 da TNU, que estabelece a
responsabilidade subsidiária do INSS em casos de descontos indevidos por entidades associativas.

5. Prazo prescricional aplicável é o quinquenal, conforme jurisprudência do STJ em casos de falha na prestação de serviços bancários com descontos indevidos em benefícios previdenciários. III. DISPOSITIVO

6. Negado provimento aos recursos da parte autora e do INSS. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com os acréscimos do voto.

(...)

(TRF-3 - RecInoCiv: 50122595720224036302, Relator.: Juiz Federal LEANDRO GONSALVES FERREIRA, Data de Julgamento: 10/10/2024, 3ª Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo, Data de Publicação: 17/10/2024) (grifei)

EMENTA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATAÇÃO E DESCONTOS FRAUDULENTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE MENSALIDADE DE ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS . ASBAPI.

1. Contratação fraudulenta e realização de descontos de mensalidades de associação de idosos aposentados em benefício previdenciário.

2. Prescrição afastada. Aplicação do art. 27 do CDC - prazo prescricional de cinco anos para relação de consumo.

3. Fraude reconhecida. Ausência de comprovação da efetiva contratação pela associação que determinou a realização dos descontos. Inversão do ônus da prova

4. Responsabilidade subsidiária do INSS.

5. Condena ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. Além de mero dissabor. Finalidade dissuasória da indenização por danos morais.

6. Recurso da parte autora provido para condenar a ASBAPI e
subsidiariamente o INSS
ao ressarcimentoem dobro dos valores cobrados indevidamente e pagamento de indenização por danos morais fixados em R$ 5.000,00.

(TRF-3 - RECURSO INOMINADO CÍVEL: 5013877-06.2023.4.03.6301, Relator.: Juiz Federal MARCELLE RAGAZONI CARVALHO, Data de Julgamento: 14/05/2024, 14ª Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 21/05/2024) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa a sua exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025